Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO RÉU. NÃO CONFIGURADA. COMODATO EM BENEFÍCIO DO GENITOR DOS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a propriedade privada (art. 5o, XXII). A embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Quanto ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.